Tribunal: TJDFT
Processo: 0719225-11.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. DELIMITAÇÃO DE PERÍODOS. DISTRATO. ASSINATURA DE ADVOGADO. ESCRITURA PÚBLICA. SIMULAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. TESE DE NULIDADE AFASTADA. IMÓVEL FINANCIADO. QUITAÇÃO GERAL VÁLIDA. REVISÃO DA PARTILHA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Por não exigir o Código de Processo Civil de 1973 a presença de advogado para extinção consensual de união estável, o que somente veio a ocorrer com a vigência do novo Código de Processo Civil, a partir de 18/3/2016, deve o distrato realizado antes dessa data, ser considerado válido para todos os efeitos legais.
2. Ante a falta de comprovação da alegada simulação pela parte ré, nos termos do artigo 373, II, do Código Civil, tem-se por válida também a escritura pública de regulação patrimonial que comprova o reatamento da união estável.
3. É desnecessária a assinatura de advogado na escritura pública constitutiva de nova união estável entre as mesmas partes, porquanto restrita essa exigência legal às hipóteses de divórcio/separação/extinção consensual de união estável, nos termos do caput do artigo 733 do Código de Processo Civil.
4. Afastadas as teses de nulidades tanto em relação ao distrato quanto em relação à escritura pública de constituição de nova união estável entre as mesmas partes, não prosperam os pleitos recursais de revisão da partilha, requeridos por ambas as partes.
5. Negou-se provimento a ambos os recursos.